Tribunal: TCU
Processo: 033.537/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18340/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea a , 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno/TCU, c/c o arts. 6o, inciso II, e 19 da IN/TCU 71/2012, em determinar o arquivamento dos presentes autos, sem julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação à Secretaria de Gestão de Fundos e Transferências do Ministério da Cidadania, ao Município de Espumoso/RS e ao responsável, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 033.537/2020-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Jose Parizzotto, ex-Prefeito (XXX.773.280-XX). 1.2. Entidade: Município de Espumoso/RS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.